Tribunal: TJBA
Processo: 8059060-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059060-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSTENIO SOUSA MEIRA e outros

Advogado(s)
:
VANUSA RODRIGUES ALVES, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA registrado(a) civilmente como UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS

AGRAVADO: Stefany Fontes registrado(a) civilmente como STEFANY MARIA FONTES AMORIM PRADO

Advogado(s)
:
HENRIQUE DE ASSIS MUNIZ BROILO REZENDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau que, nos autos de ação de imissão na posse, deferiu tutela provisória de urgência determinando a desocupação voluntária de imóvel e autorizando a imissão possessória em favor da legítima arrematante de boa-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pendência de ação revisional de contrato de financiamento ou a arguição de eventuais nulidades procedimentais ocorridas no trâmite de execução extrajudicial travada com a instituição financeira credora fiduciária possuem o condão de suspender ou obstar a imissão possessória requerida por terceira adquirente que registrou regularmente seu título registral de propriedade.

III. Razões de decidir

3. A imissão na posse constitui ação de natureza eminentemente petitória fundamentada no direito de propriedade (artigo 1.228 do Código Civil), destinando-se a garantir a posse direta ao proprietário que detém o título de domínio, mas ainda não obteve a posse fática do bem.

4. É assegurado por lei ao adquirente de imóvel em leilão público extrajudicial o direito de obter a imissão possessória do bem de forma célere e liminar, nos moldes em que estabelece o artigo 30 da Lei número 9.514 de 1997.

5. As controvérsias de cunho pessoal ou obrigacionais e as irregularidades inerentes ao procedimento de consolidação da propriedade ou das datas das hastas públicas administrativas caracterizam matérias restritas à relação entre os devedores fiduciantes e o credor fiduciário, sendo inteiramente inoponíveis ao terceiro arrematante de boa-fé, resolvendo-se eventuais defeitos formais da execução exclusivamente em perdas e danos, conforme prevê o parágrafo único do artigo 30 da Lei número 9.514 de 1997 .
Pn6. Inexiste relação de prejudicialidade externa capaz de determinar a suspensão da imissão na posse pela mera tramitação de demanda revisional paralela, sobremodo quando o feito revisional já se encontra sentenciado na origem confirmando a lisura da garantia, aliado ao trânsito de acórdão desta Corte em agravo de instrumento antecedente reconhecendo a validade das notificações editalícias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, munido de título registrado, tem direito à imissão na posse, sendo inoponíveis em face dele as discussões sobre nulidades do leilão ou do contrato de financiamento travadas entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário."

Referências:

Lei número 9.514 de 1997, artigo 30.

STJ, AREsp número 2.791.003/GO, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025.

STJ, AREsp número 2.066.274/SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/03/2026.

TJBA, Apelação Cível número 8000794-53.2022.8.05.0112, Relator Desembargador Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, julgado em 09/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059060-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante OSTENIO SOUSA MEIRA e outros e como apelada Stefany Fontes registrado(a) civilmente como STEFANY MARIA FONTES AMORIM PRADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .